Tribunal: TJMT
Processo: 1019510-04.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – AUTOS N. 1019510-04.2020.8.11.0000 – COMARCA DE POCONÉ/MT.
Impetrante: Anny Catarina Figueira Barbosa – ME
Impetrado: Exmo. Sr. Juiz Titular da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por Anny Catarina Figueira Barbosa – ME em face de ato supostamente ilegal da lavra do Juiz Titular da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos n. 0014881-72.2020.8.11.0042, determinou a suspensão das atividades econômicas da impetrante, com fundamento no art. 319, inciso VI, do Código de Processo Penal.
A impetrante relata, em síntese, que, no dia 20 de agosto de 2020, na cidade de Acorizal/MT, foi dado cumprimento à ordem de suspensão das atividades do açougue estabelecido no “Mercado Boi Bom”, de propriedade de Anny Catarina Figueira Barbosa, em razão da comercialização de carnes provenientes de gado subtraído em ações criminosas praticadas por uma organização voltada à prática de crimes patrimoniais de semoventes.
Expõe que, embora Anny Catarina Figueira Barbosa seja filha do investigado José Severino Barbosa, o estabelecimento comercial funciona sem qualquer ingerência do genitor da proprietária, de sorte que a impetrante seria “terceira pessoa estranha à relação processual discutida no inquérito 485/2019” (sic, id. 57627492, p. 05).
Assinala que o cheque emitido pela impetrante, apreendido com o grupo criminoso, não é capaz de certificar o seu envolvimento nos crimes em questão, considerando se tratar de título executivo extrajudicial de livre circulação, bem como que, nas investigações, não se apurou qualquer atuação da impetrante que demonstrasse estar comercializando carne oriunda de prática delitiva ou fora das condições de higiene sanitária.
Em outro tópico, afirma que não se fazem presentes os requisitos estabelecidos no art. 282 do CPP para o deferimento da medida, sobretudo se considerado a prisão dos envolvidos e o término das investigações sem a obtenção de indicativos de vinculação da impetrante ao crime, o que indica, a seu sentir, a desnecessidade da suspensão de suas atividades econômicas.
Realça que a medida cautelar somente foi decretada cerca de 10 (dez) meses depois da localização do abate clandestino de animais pelas autoridades investigativas e, por isso, sequer existe a situação de urgência tratada no art. 282, § 3o, do CPP, apta a autorizar a supressão do seu direito à manifestação prévia, evidenciando, pois, hipótese de violação ao princípio do contraditório e ampla defesa.
Ademais, alega a desproporcionalidade da ordem judicial, na medida em que restringe de forma não razoável direito fundamental ao livre exercício da atividade econômica (art. 170, CRFB), além de malferir o princípio da intranscendência da pena (art. 5o, XLV, CRFB), em prejuízo da subsistência do estabelecimento empresarial e, por conseguinte, de seus proprietários e empregados.
Por fim, assenta a reunião dos requisitos para o deferimento da tutela liminar, salientando que o estabelecimento comercial atende às exigências legais e que foi firmado contrato de fornecimento de carne bovina com um frigorífico devidamente inscrito no Sistema de Inspeção Sanitária (SISE ou SIF), indicando a legitimidade da retomada do exercício da atividade.
Requer, pois, a concessão da segurança, em sede liminar, a fim de que se autorize a retomada da atividade econômica pela impetrante, ainda que mediante a fixação de outras medidas que forem reputadas necessárias, o que espera ver confirmado ao tempo do julgamento colegiado. Juntou farta documentação.
A análise do pedido liminar foi protraída, requisitando-se informações pertinentes à autoridade impetrada.
As informações foram devidamente encaminhadas, sendo noticiado pela autoridade impetrada que, na mesma data, proferiu decisão indeferindo o pedido de revogação da medida de suspensão da atividade comercial formulado pela impetrante no feito de origem.
É o relatório.
Após exame do material coligido, nesta quadra de cognição sumária, não se constata a presença dos pressupostos exigíveis à concessão da tutela de urgência almejada (fumus boni iuris e o periculum in mora).
A hipótese em estima trata das investigações levadas a efeito no Inquérito Policial n. 35881-65.2019.8.11.0042, denominada “Operação Mahyas”, contexto em que a autoridade policial da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Cuiabá/MT representou pelo deferimento das medidas cautelares de busca e apreensão, prisão preventiva, suspensão de atividade econômica, sequestro de bens e acesso a dados de aparelhos celulares (Incidente Medidas Assecuratórias n. 0014881-72.2020.8.11.0042).
Consta que a atividade investigativa logrou reunir indicativos da existência de uma organização criminosa estruturada, constituída para o fim de praticar roubos e/ou furtos de gado de propriedades rurais localizadas nas adjacências da Capital, sendo identificados 24 (vinte e quatro) sujeitos que, em tese, integravam o grupo.
Depreende-se que a suposta organização criminosa possuía entre seus integrantes proprietários de abatedouros clandestinos e de açougues abastecidos com a carne oriunda do gado subtraído, aferindo-se que esses agentes abatiam os bovinos de maneira totalmente clandestina e sem a devida observância às normas de vigilância sanitária.
Apurou-se que José Severino Barbosa, vulgo “Zé do Boi”, figura, em tese, como um dos principais integrantes do grupo, na medida em que recebia os semoventes subtraídos e posteriormente revendia os animais ou comercializava a proteína, assim como Edinho Meira, Paulo Meira e André Luiz de Paula, igualmente responsáveis pelo recebimento e revenda a terceiros ou pelo abatimento dos animais para abastecimento de seus açougues.
Ao avaliar a representação formulada pela autoridade policial, o juízo a quo, em consonância com o Ministério Público, houve por bem decretar a prisão preventiva de 24 (vinte e quatro) investigados (José Severino Barbosa, inclusive) e deferir as medidas de busca e apreensão em 17 (dezessete) imóveis e de sequestro de sete veículos supostamente utilizados para o transporte dos semoventes, bem como a suspensão da atividade de 03 (três) açougues que seriam abastecidos com a carne oriunda do abate dos animais subtraídos, dentre esses o “Açougue Boi Bom (funciona no interior do Mercado Açougue Boi Bom), de propriedade de José Severino Barbosa” (sic, id, 57633455, p. 63, Parte 01).
De fato, havendo justo receio da utilização da atividade econômica para a prática de infração penal, revela-se factível a imposição da cautelar de suspensão do exercício da atividade de natureza econômica ou financeira, nos termos do art. 319, VI, do Código de Processo Penal.
Na hipótese, afere-se, ao menos por ora, que a providência se encontra justificada, porquanto, consoante exposto no decisum, os membros da organização criminosa supostamente praticavam crimes patrimoniais em propriedades rurais, de forma violenta e com emprego de arma de fogo, sendo que, além da venda dos semoventes, os supostos integrantes do grupo que são proprietários dos açougues efetuavam o abate clandestino de parte desses animais e a revenda da carne bovina nos seus respectivos estabelecimentos.
Nesse contexto, com fincas no art. 319, inciso VI, do CPP, o juízo a quo determinou a suspensão das atividades comerciais por entender que seria “medida suficiente e adequada para cessar a venda de proteína animal obtida com o abate clandestino dos animais roubados pela organização criminosa” (id, 57633455, p. 63, Parte 01).
Registre-se, por oportuno, que, embora Anny Catarina Figueira Barbosa figure como empresária, José Severino Barbosa (“Zé do Boi”), seu genitor, era, aparentemente, o proprietário de fato da pessoa jurídica e, nessa condição, utilizou-se, em tese, da atividade comercial para realizar a prática delituosa com maior lucratividade.
A propósito, ao indeferir o pedido de revogação da cautelar em questão, a magistrada em substituição reproduziu os fundamentos postos na decisão anterior e acresceu que “as evidências demonstram que o açougue, de propriedade da requerente, estava sob os cuidados de seu pai, o acusado José Severino Barbosa, e era utilizado para prática de infrações penais” (id. 59252002, p. 05).
Desse modo, havendo indicativos de que o estabelecimento empresarial estava sendo utilizado para a venda de parte da carne oriunda do abatimento do gado subtraído, não há óbice à suspensão da atividade da pessoa jurídica, ainda que esta sequer tenha sido denunciada.
Com efeito, à luz de entendimento firmado pelo STJ em caso análogo, “não há necessidade de que a pessoa jurídica tenha sido denunciada por crime para que lhe sejam impostas medidas cautelares tendentes a recuperar o proveito do crime, a ressarcir o dano por ele causado ou mesmo a prevenir a continuação do cometimento de delitos, quando houver fortes evidências, como no caso dos autos, de que a pessoa jurídica é utilizada como instrumento do crime” (RMS 60.818/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.08.2019).
Cumpre ressaltar, de resto, que a cautelar em questão é compatível com os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (art. 1o, IV, c/c art. 170, caput, CF), que, em verdade, não se tratam de valores absolutos e, pois, podem ser restringidos em favor de outros bens jurídicos constitucionalmente tutelados.
É dizer, “a referida restrição não incorre em violação à livre iniciativa ou ao exercício do trabalho, notadamente porque a atividade ilícita não é protegida por esses direitos, sendo cabível e justificável a suspensão das atividades da empresa diante do reconhecimento de que ‘há nos autos da ação penal suficientes indícios de autoria delitiva e certeza de materialidade delitiva, elementos necessários para o deferimento de qualquer medida cautelar diversa da prisão’” (STJ, AgRg no HC 561.600/CE, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. em 23/06/2020).
Por fim, importa consignar que, embora os suspeitos das práticas delituosas encontrem-se segregados preventivamente, “nos termos do art. 282, § 1o, do CPP, é perfeitamente cabível a cumulação de prisão preventiva com outras medidas cautelares, tanto mais quando a restrição da liberdade é dirigida a pessoa física denunciada e a medida cautelar atinge pessoa jurídica utilizada como instrumento do crime” (STJ, RMS 60.818/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.08.2019).
Vê-se, portanto, que a hipótese, a princípio, não compreende decisão teratológica, tampouco marcada por flagrante ilegalidade ou arbitrariedade, de modo que, à luz de suas peculiaridades, as alegações suscitadas demandam detido exame de todo o acervo coligido, para, então, desde que cabível, proceder-se ao controle judicial pretendido.
Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência almejada.
Notifique-se a impetrada para que, havendo modificações no contexto fático-jurídico e que possuam relevância no caso, forneça as respectivas informações.
Após, encaminhe-se ao Ministério Público.
Intimem-se.
Cuiabá, 09 de outubro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada